Tribunal: TJDFT
Processo: 0712104-23.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. DIVÓRCIO. POSSIBILIDADE. CARÁTER TEMPORÁRIO. NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. TRANSCURSO DE RAZOÁVEL TEMPO. AUSÊNCIA. PROVA. AJUDA DESTINADA À SUBSISTÊNCIA DA PARTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A dissolução do casamento não implica necessariamente a extinção do dever de prestar alimentos entre os ex-cônjuges. O dever de mútua assistência prolonga-se após o desfazimento da sociedade conjugal e justifica-se quando a alimentanda não tem condições de arcar com o próprio sustento.
2. O decurso de aproximadamente 20 (vinte) anos entre a separação de fato do casal e o pedido de alimentos da ex-Cônjuge dá indícios de que ela conseguiu se manter sem qualquer auxílio do Autor, de modo que não se mostra razoável o arbitramento da verba alimentar.
3. A prova contida nos autos demonstra que o suposto pensionamento informalmente recebido até o ano de 2019 destinava-se à assistência dos filhos comuns das partes, e não à subsistência da Ré. Além desse aspecto, o ordenamento jurídico impede, via de regra, que o dever de sustento se prorrogue de forma indeterminada, sob pena de transformar o instituto dos alimentos em fonte vitalícia de ócio, exceto se comprovada a condição excepcional de necessitada da parte, o que não ocorreu na hipótese.
4. Apelação conhecida e não provida.